Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADA. MÉRITO: VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA CUJO MONTANTE DEVERÁ SER APURADO MEDIANTE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. Malgrado seja possível que o patrocinador integre o polo passivo da demanda, para que promova o aporte de sua cota parte para recomposição da reserva matemática, a sua inclusão deve se dar no momento oportuno, porquanto não há, no caso dos autos, litisconsórcio passivo necessário a afastar a regra prevista no referido artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho.

3. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

4. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

5. Tendo em vista que o patrocinador não integra a lide, incumbe ao autor promover o aporte das contribuições necessárias à recomposição da reserva matemática, para que, somente então, a entidade de previdência privada possa promover o recálculo do benefício.

6. Não se tratando de obrigações exigíveis ao mesmo tempo, na forma prevista no artigo 368 do Código Civil, mostra-se incabível o reconhecimento do direito à compensação entre montante a ser aportado pelo participante e o valor a lhe ser pago em razão da majoração do benefício a que faz jus.

7. Constatado que apenas com a recomposição da reserva matemáticas a entidade de previdência privada passará ficar obrigada ao pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar, tem-se por não configurada a mora, sendo indevida a incidência de juros moratórios a citação.

8. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo.

9. Evidenciado que os honorários de sucumbência foram fixados em patamar compatível com os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o do CPC/2015, não há como ser acolhida a pretensão de majoração da aludida verba.

10. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos.